Tribunal: CARF
Processo: 18470.908553/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.908553/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.112 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
LIDER RIO VEÍCULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
FINANCEIRA
CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO
DA
SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.908553/2011-01
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908553/2011-01

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação
22332.75631.230409.1.3.02-9755 (fls. 105 a 109) na qual consta o demonstrativo do crédito
pleiteado, referente a saldo negativo de IRPJ apurado no período de 01/07/2005 a 30/09/2005,
em que a Interessada informou o valor original na data da transmissão (23/04/2009) de R$
21.701,33.
O Despacho Decisório Eletrônico 948111901 de 02/08/2011 constante às fls. 168
e parcialmente transcrito abaixo, acompanhado da Análise do Crédito (fls. 170 e 171), confirmou
as retenções na fonte mas não reconheceu o direito creditório pleiteado em razão da divergência
verificada entre o valor do somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ (R$
75.982,80) e aquele informado na Declaração de Compensação 22332.75631.230409.1.3.02-
9755 (R$ 21.701,33). Em consequência, os débitos indevidamente compensados foram enviados
para cobrança:

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório Eletrônico 948111901 em
16/08/2011 (fls. 172) e apresentou manifestação de inconformidade em 15/09/2011 (fls. 103),
onde alega, em síntese, que:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908553/2011-01

O contribuinte anexa cópias da DIPJ, livro razão de IRRF e comprovante de
retenção e pede deferimento de seu pleito.
Em sessão de 29 de maio de 2019 (e-fls. 179) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EMENTA VEDADA.
Fica vedada a redação de ementa nos acórdão resultante de julgamento de
processo administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido
por processamento eletrônico, na forma do art. 2o, inciso II, da Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Constataram os julgadores que “o contribuinte informou apenas a parcela
suficiente para compor o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 21.701,33, em vez de informar a
totalidade da retenção sofrida. Daí a diferença de R$ 54.281,47 verificada entre a DIPJ e a
Declaração de Compensação.”
E consultando os sistemas da RFB identificaram retenções de IRRF. No entanto,
verificaram que nenhum valor foi computado na apuração do IRPJ a título de rendimentos
financeiros na Ficha 06A:
“Embora a retenção na fonte informada na DIPJ, no valor de R$ 75.982,80,
tenha sido confirmada na DIRF apresentada pela fonte pagadora, o inciso III do
artigo 231 do Decreto 3.000/99, em vigor na data de transmissão Declaração de
Compensação 22332.75631.230409.1.3.02-9755, dispunha que na determinação do
saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderia deduzir do
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908553/2011-01

imposto devido o valor do imposto pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real:
[...[
Nesse sentido, foi constatado que o rendimento de aplicações financeiras
auferido no 3o trimestre de 2005, no valor de R$ 816.817,83, não foi informado na
linha 24 (Outras Receitas Financeiras) da Ficha 06A (Demonstração do Resultado)
da DIPJ”
Verificaram que esta omissão se aplica aos dois trimestres anteriores.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 189), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que as receitas financeiras foram computadas como “lançadas como
receitas não operacionais, reconhecidas nos períodos anteriores (escrituradas) correspondentes
às suas ocorrências, tendo sido computadas na apuração da tributação” na ficha 6-A, linha 43
da DIPJ.
Apresenta também uma tabela descritiva dos valores de rendimentos financeiros
lançados na linha 43 da ficha 06A.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Como bem observado pelo Acórdão recorrido, a recorrente cometeu um erro de
preenchimento, comum nos processos julgados nesta turma extraordinária, ao informar “apenas
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908553/2011-01

a parcela suficiente para compor o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 21.701,33, em vez de
informar a totalidade da retenção sofrida.
Afinal, se entende que possui um crédito de R$ 21.701,33, nada mais natural,
seguindo um raciocínio equivocado de que IRRF se constitui em um crédito, que se informe
apenas R$ 21.701,33 de IRRF.
A recorrente deveria ter informado todos os valores de antecipação do devido
(IRRF e estimativas) ocorridas no 3o trimestre, cabendo ao sistema da RFB:
1) a incumbência de apurar o IRPJ devido (via informações da DIPJ),
2) abater estas antecipações informadas na DCOMP, e
3) obter ao final o saldo negativo de IRPJ, se houver.

E este erro foi superado pelo relator do Acórdão recorrido, que passou a analisar
se o IRRF informado na DIPJ (R$ 75.982,80) teve seu correspondente rendimento tributado pelo
IRPJ. Observou que na Ficha 06A não consta nenhum valor computado a título de rendimento
financeiro.
A recorrente afirma no Recurso Voluntário que o montante dos rendimentos
correspondente ao IRRF foi lançado “como receitas não operacionais, reconhecidas nos
períodos anteriores (escrituradas) correspondentes às suas ocorrências, tendo sido computadas
na apuração da tributação” na ficha 6-A, linha 43 da DIPJ.
E de fato há uma cópia da filha 06A DIPJ em anexo à manifestação de
inconformidade na e-fls. 124 em que há informação na linha 43 –Outras receitas operacionais o
valor de R$ 385.368,99:

No Recurso Voluntário, argumenta a empresa que este montante corresponde à
totalidade dos rendimentos financeiros, tratando-a como receita não operacional. Apresenta uma
tabela demonstrando seu raciocínio de que os rendimentos financeiros:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908553/2011-01

Vemos que a recorrente entende que o valor de R$ 120.323,34 corresponde à
totalidade dos rendimentos financeiros auferidos no terceiro trimestre passíveis de retenção na
fonte, pois é sabido que não cabe retenção de IRRF sobre “descontos obtidos” (R$ 179,81) ou
“juros sobre duplicatas a receber” (R$ 37.396,10) ou a conta “Outras receitas” (R$ 175.438,49).
Ocorre que na DIPJ que subsidiou a análise pela DRF há informação de retenção
de IRRF no valor de R$ 75.982,80, como destacou o Acórdão recorrido. O rendimento
correspondente à este IRRF é de R$379.914,00 (R$ 75.982,80 / 20%).
E como se vê pelo Recurso Voluntário, o valor informado como rendimentos
financeiros na “linha 43 – outras receitas não operacionais” é de R$ 120.323,34. O valor total da
linha 43 (R$ 385.368,99) não pode ser considerado como rendimentos financeiros, como se
observa pela descrição das próprias contas (1a coluna da tabela). A recorrente inclusive destacou
em amarelo a única conta de rendimento financeiro, que informa apenas R$ 120.323,34.
Portanto, ainda que se considere que a recorrente tenha de fato informado os
rendimentos financeiros do 3o trimestre na linha 43 da ficha 06A, não houve tributação total dos
rendimentos correspondentes ao IRRF de R$ 75.982,80, informado na DIPJ que subsidiou o
despacho decisório (correspondente à 20% de R$379.914,00).
DA DIPJ JUNTADA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Também importa observar que há outra DIPJ nos autos que foi mencionada no
Recurso Voluntário e juntada na manifestação de inconformidade (e-fls. 131) que apura R$
104.213,15 a título de saldo negativo de IRPJ.
Esta DIPJ foi transmitida em 21/08/2009 e não reflete mais os dados constantes
da DIPJ ativa. Mas ainda que se considere como a DIPJ válida, como argumenta a recorrente,
mais acertada ainda se torna a decisão da DRJ. Vejamos:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908553/2011-01

Na e-fls. 131 velos que foi apurado nesta DIPJ o IRPJ no valor de R$54.281,47
(R$ 36.168,88 + R$ 18.112,59) de IRPJ devido. O IRRF informado na linha 14, ao invés de R$
75.982,80, é de R$ 158.494,62.
E o saldo negativo resultante soma R$ 104.213,15 (R$54.281,47 - R$ 158.494,62)
O rendimento financeiro que seria correspondente a este IRRF soma R$
R$834.182,21 (158.494,62/19%) e deve necessariamente constar na base de cálculo do IRPJ para
que o IRRF seja validado. Ou seja, deveria a recorrente oferecer à tributação a quantia de
R$834.182,21 a título de rendimentos financeiros na apuração do IRPJ do 3o trimestres de 2005.
Analisando a Ficha 06A da DIPJ juntada na e-fls. 124 e até na tabela de e-fls. 194
do Recurso Voluntário, vemos que não há informação de rendimentos financeiros tributados. Se
admitirmos a alegação de que houve informação na linha “43 – outras receitas não operacionais”
vemos que estão informados R$ 385.368,99. Mas como sabemos, deste montante, apenas R$
120.323,34 corresponde à rendimento financeiro.
Mesmo considerando o erro de preenchimento da DIPJ, não houve oferecimento à
tributação do rendimento (R$834.182,21) correspondente ao IRRF informado na DIPJ (R$
158.494,62), pois apenas R$ 120.323,34 corresponde à rendimento financeiro na linha 43.
Logo, a DIPJ apresentada não valida o próprio saldo negativo nela informado (R$
104.213,15). Mas a DRJ analisou a DIPJ que estava ativa e que fundamentou o despacho
decisório.
E não esclarece a recorrente porque na tabela de e-fls. 194 (acima reproduzida)
consta R$ 120.323,34 de rendimentos pagos pelo banco HSBC e na página anterior consta um
extrato informando R$ 812.404,93 de rendimentos no mesmo período:

DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS
O saldo negativo do IRPJ nada mais é do que uma consequência de uma apuração
do IRPJ que demonstra que houve mais antecipações do tributo do que o valor devido. De fato ,
a contribuinte tem a liberalidade de deduzir o IRRF do imposto devido no período. Mas para
fazer isto, precisa necessariamente computar também a receita correspondente ao IRRF
deduzido.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.112 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908553/2011-01

Se a recorrente deliberou por deduzir IRRF no valor de R$ 75.982,80, então
deveria ter computado R$379.914,00 na apuração do IRPJ. A informação deste rendimento na
linha 43 é problema menor, facilmente superado. O que é insuperável é a dedução de IR sem o
oferecimento à tributação do rendimento correspondente.
E quanto à informação de rendimentos financeiros na linha 43, convém esclarecer
que ao contrário do que entende a recorrente, os rendimentos financeiros, ainda que não façam
parte do objeto social da empresa aqui analisada, devem ser computados ao lucro operacional,
nos termos do artigo 17 da lei decreto-lei 1.598/1977:
“Receitas e Despesas Financeiras
Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na
operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações
ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício social, poderão ser
rateados pelos períodos a que competirem.”
E é exatamente por este motivo que na Ficha 06A da DIPJ os rendimento
financeiros figuram imediatamente após a linha 19, que totaliza o Lucro Bruto, mas antes da
linha 41 do Lucro Operacional, como se pode verificar na e-fls. 124.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital